Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE FACA. APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA QUANDO SE TRATA DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. VÍTIMAS DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA.

1.Tratando-se de arma branca (faca) utilizada no ato infracional análogo ao roubo (ou tentativa), desnecessária a realização de prova pericial considerando ser inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante e/ou cortante.

2. Se o agente pratica dois ou mais roubos, mediante uma só conduta, subtraindo bens de vítimas diferentes, é de ser observada a regra do concurso formal próprio, na forma do art. 70, caput, primeira parte, do CP.

3. Recurso conhecido e desprovido.